Tribunal: TJDFT
Processo: 0718936-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718936-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELMO ELETRO MONTAGENS LTDA AGRAVADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A. Decisão 1. Trata-se de agravo interno interposto por Elmo Eletro Montagens Ltda. contra a decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação interposta pela agravante em razão da deserção (ID no 13516542). 2. Em suas razões (ID no 15025374), a agravante sustenta, em síntese, que recolheu o preparo antes do vencimento da guia e que somente não atendeu à determinação judicial para comprová-lo porque sua advogada não foi regularmente intimada para tanto. 3. Pede a reforma da decisão monocrática e o regular julgamento da apelação. 4. A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno, com preliminar de não conhecimento do recurso (ID no 15323365). 5. É o relatório. Decido. 6. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 7. De acordo com o disposto nos arts. 1.070 e 219 do CPC, o agravo interno deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 8. No caso, a decisão que não conheceu o recurso de apelação em razão de sua deserção foi disponibilizada no DJe em 23/1/2020, quinta-feira, considerando-se publicada no dia seguinte, 24/1/2020, nos termos do § 2o do art. 224 do CPC. A contagem do prazo iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, 27/1/2020, segunda-feira. Logo, o termo final para a interposição do recurso ocorreu em 14/2/2020, sexta-feira. 9. O agravo interno, contudo, somente foi protocolado em 16/3/2020 (ID no 15025374), estando, portanto, manifestamente intempestivo. 10. Vale destacar que o “Recurso Inominado” apresentado pela recorrente (ID no 14313042) não interrompe o prazo para a interposição do agravo. 11. Ademais, mesmo que se considerasse tempestivo o recurso, o que se admite apenas para argumentar, não haveria como dar-lhe provimento, já que as alegações de que não houve intimação para comprovar o preparo da apelação não prosperam. 12. A intimação ocorreu regularmente, em nome da advogada da recorrente (Dra. Thaís da Rosa Mallmann, OAB/RS 73.871), na pág. 322, Edição no 235/2019 do Diário de Justiça Eletrônico, dia 9/12/2019 (segunda-feira). 13. Ausente um dos requisitos de admissibilidade resta inviável o conhecimento do agravo. Dispositivo 14. Com base no art. 932, III do CPC, não conheço o recurso por ser intempestivo. 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro